Tribunal: TJPA
Processo: 0801814-18.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2021-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801814-18.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: LUCIMAR SANTANA PALHETA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
– DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AGRAVADA – AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO CONTRATO SUPOSTAMENTE FIRMADO PELA AGRAVADA – PEDIDO DE REFORMA – DESCABIMENTO – OBSERVÂNCIA PELO JUÍZO A QUO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC – MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Decisão agravada que
deferiu o pedido de tutela provisória, para determinar que o ora recorrente, no prazo de 15 (quinze) dias suspendesse os descontos realizados no
benefício previdenciário da ora agravada.

2. Pretende o agravante com o presente recurso, a reforma da decisão agravada, sob o fundamente de que não procede a pretensão da parte agravada em suspender os descontos em seu benefício previdenciário, uma vez que não cometeu qualquer irregularidade, agindo tão somente de acordo com o contratado, salientando que, em nenhum momento impôs que a agravada assinasse o contrato, pelo contrário, assinou conforme sua declaração de vontade, com a finalidade da aquisição de valores para utilização pessoal.

3. É cediço que para a concessão da medida de urgência é imprescindível a presença dos requisitos previstos em Lei, que são: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, é preciso que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art.300 do CPC

4. Ademais, verifico a presença
do periculum in mora
inverso, tendo em vista, que seria muito mais gravoso para a agravada a reforma da decisão ora vergastada, pois, esta continuaria sofrendo descontos indevidos em seu benéfico previdenciário, uma vez que não restou demostrado, neste momento processual, a relação contratual entre as partes.

5. Assim, considerando que a decisão agravada observou os requisitos para concessão da medida antecipatória, tendo o juízo singular se respaldado nas provas que foram apresentadas, não há razões para reforma.

6. Recurso conhecido e
IMPROVIDO,
na esteira do parecer da Douta Procuradoria de Justiça.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, tendo como ora agravante
BANCO BMG SA
e
ora agravada
LUCIMAR SANTANA PALHETA.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Exma. Desembargadora – Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém/Pa, 18 de maio de 2021.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0801814-18.2021.8.14.0000

AGRAVANTE:

BANCO BMG S.A

AGRAVADA:

LUCIMAR SANTANA PALHETA

RELATORA:
Desª.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por
BANCO BMG SA
., inconformado com a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da comarca de Castanhal/PA que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Reparação de Danos Materiais e Morais com pedido de Tutela de Urgência (
proc. nº 0800703-51.2021.8.14.0015
), deferiu a antecipação de tutela requerida na inicial pela autora
LUCIMAR SANTANA PALHETA,
ora agravada.

A decisão agravada possui o seguinte teor:

“Recentemente teria descoberto que fora feito empréstimo no seu benefício, conforme segue: CONTRATO: Nº 60-679973/09999 VALOR DO EMPRÉSTIMO: R$ 1.320,02 INICIO DE DESCONTOS: 11/2020 NUMERO DE PARCELAS: 51 VALOR DA PARCELA: R$ 42,26 DESCONTADAS 04 PARCELAS R$ 42,26 = R$ 169,04

Desse modo, requereu a concessão de tutela provisória de urgência para suspender os descontos das parcelas do empréstimo, bem como para proibir a inscrição do nome do autor junto à instituições de proteção ao credito.

É o relatório. Decido.

odiernamente, a tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência (art. 294 do CPC/2015). No caso de urgência, a tutela provisória subdivide-se em cautelar e antecipada.

A tutela provisória de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do CPC/2015).

Assim, no novo CPC houve uma unificação nos pressupostos, estabelecendo os mesmos requisitos para a concessão da tutela cautelar e da tutela satisfativa. Há doutrina que entende que ambas tutelas de urgência devem ser analisadas sob o prisma do 'fumus boni iuris' e 'periculum in mora', senão vejamos: 'Noutras palavras, para a concessão da tutela de urgência cautelar e da tutela de urgência satisfativa (antecipação de tutela) exigem-se os mesmos e idênticos requisitos: fumus boni iuris e periculum in mora. O NCPC avançou positivamente ao abandonar a gradação que o CPC/73 pretendia fazer entre os requisitos para a cautelar e a antecipação de tutela, sugerindo-se um 'fumus' mais robusto para a concessão dessa última.' (WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva. MELLO, Rogério Licastro Torres de. Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil: Artigo por Artigo. 1ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015).

No presente caso, estão presentes os requisitos para a concessão de tutela de urgência, comprovando a autora que estão sendo efetuados descontos no seu benefício.

Destaca-se que a requerente alega que não firmou qualquer contrato com o banco réu, tratando-se de uma prova de fato negativo (prova diabólica). Portanto, apenas com a apresentação de eventual contrato, com a assinatura verdadeira, é que se poderá constatar o vínculo contratual ou não.

Ante o exposto:

1)
DEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência, para determinar a suspensão dos descontos das parcelas do empréstimo CONTRATO: Nº 60-679973/09999, VALOR DO EMPRÉSTIMO: R$ 1.320,02, INÍCIO DE DESCONTOS: 11/2020, NÚMERO DE PARCELAS: 51, VALOR DA PARCELA: R$ 42,26, referente ao benefício de pensão por morte em favor da autora LUCIMAR SANTANA PALHETA (CPF: 409.888.992-72), NB.041.566.077-7
.

2) OFICIE-SE ao INSS para a suspensão dos descontos.

3) Em decorrência do estado de calamidade pública pelo covid-19 e o regime diferenciado de trabalho, não se mostra razoável designar a audiência de conciliação/mediação.

4) O Enunciado 35 do ENFAM possibilita a adaptação de rito: 35) Além das situações em que a flexibilização do procedimento é autorizada pelo art. 139, VI, do CPC/2015, pode o juiz, de ofício, preservada a previsibilidade do rito, adaptá-lo às especificidades da causa, observadas as garantias fundamentais do processo.

5) Assim, CITE-SE o banco requerido, através dos Correios, com A.R, para no prazo de 15 dias apresentar contestação, sob pena de revelia.

6) Apresentada a contestação, INTIME-SE a requerente, através de seu advogado, para apresentar réplica em 15 dias.

7) DEFIRO os benefícios da justiça gratuita à autora.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Castanhal, 22 de fevereiro de 2021

SERVE O PRESENTE DESPACHO / DECISÃO / SENTENÇA COMO MANDADO / CARTA DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO / OFÍCIO / ALVARÁ / CONTRA-MANDADO, NOS TERMOS DA PORTARIA N. 003/2009-GJ2VCIV, podendo sua autenticidade ser comprovada no site, em consulta de 1º grau, comarca de Castanhal.

IVAN DELAQUIS PEREZ

Juiz de Direito Titular da 2ª Vara Cível e Empresarial

da Comarca de Castanhal – PA.”

Alega que não procede a pretensão da parte agravada na suspensão dos descontos em seu benefício previdenciário, uma vez que não cometeu qualquer irregularidade, agindo tão somente de acordo com o contratado.

Afirma que, em nenhum momento impôs a agravada que assinasse o contrato, pelo contrário, assinou conforme sua declaração de vontade, com a finalidade da aquisição de valores para utilização pessoal.

Assevera que a agravada tenta se eximir das suas obrigações pactuadas no contrato, usando o judiciário para se manter inadimplente, após ter usufruído do crédito concedido pelo banco, ora agravante.

Sustenta que, visando formar um cadastro seguro, e ainda minimizar as suas perdas quanto ao alto índice de inadimplência, bem como os golpes praticados por estelionatários, é extremamente diligente no ato da conferência da documentação apresentada por seus clientes para a aprovação do cadastro.

Destaca ser comum à prática utilizada por alguns falsos contratantes, que realizam contratos com instituições financeiras, e em seguida, ingressam com ações judiciais objetivando eximirem-se das obrigações convencionadas, ou que o contrato é de adesão ou que fora vítima de fraude.

Sustenta ser desnecessário o arbitramento de multa quando não estiver nos autos comprovação de descumprimento do comando judicial por parte do demandado/ora agravante, sendo, portanto, a decisão ora combatida, contrária ao entendimento da jurisprudência pátria.

Por fim, requer a concessão do efeito suspensivo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, para suspender os efeitos da decisão ora vergastada e, no mérito, provimento ao presente recurso, para reformar a decisão ora combatida em sua integralidade.

Coube-me, por distribuição, a relatoria do feito, conforme Id. nº 4653600.

Indeferido o efeito suspensivo requerido (Id nº 4661487).

O prazo para apresentação das contrarrazões decorreu in albis (Id nº 4991945)

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça exarou parecer, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso de Agravo de Instrumento, conforme Id nº 4672698.

É o Relatório
.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

Avaliados os pressupostos processuais tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

À mingua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia acerca do acerto ou suposto desacerto da decisão do Juízo de 1º Grau, que deferiu o pedido tutela provisória, para determinar que ora recorrente, no prazo de 15 (quinze) dias suspendesse os descontos realizados no
benefício previdenciário da ora agravada
.

Pretende o agravante com o presente recurso, a reforma da decisão agravada, sob o fundamento de que não procede a pretensão da parte agravada em suspender os descontos em seu benefício previdenciário, uma vez que não cometeu qualquer irregularidade, agindo tão somente de acordo com o contratado, salientando que, em nenhum momento impôs a agravada que assinasse o contrato, pelo contrário, assinou conforme sua declaração de vontade, com a finalidade da aquisição de valores para utilização pessoal.

É cediço que, para a concessão da medida de urgência é imprescindível a presença dos requisitos previstos em Lei, que são: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, é preciso que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art.300 do CPC.

Senão vejamos:

“Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.”

Essas exigências deverão comparecer nos autos para demonstrar cabalmente ao Magistrado, o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de ponderação na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

Analisando detidamente os autos, bem como os documentos acostados, verifico não estar demonstrado a probabilidade do direito, haja vista que, em momento algum foi juntado aos autos cópia do contrato celebrado entre as partes, já que a parte agravada alega jamais ter celebrado qualquer tipo de empréstimo junto ao banco, ora recorrente.

Ademais, verifico a presença
do periculum in mora
inverso, tendo em vista que seria muito mais gravoso para a agravada a reforma da decisão ora vergastada, pois, esta continuaria sofrendo descontos indevidos em seu benéfico previdenciário, uma vez que não restou demostrado, neste momento processual, a relação contratual entre as partes.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. empréstimo fraudulento.
DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA RECORRIDA. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO CONTRATO SUPOSTAMENTE FIRMADO PELA AGRAVADA. INVIABILIDADE DA ANÁLISE QUANTO EXISTÊNCIA/LEGALIDADE DAS COBRANÇAS REALIZADAS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
. FIXAÇÃO DE ASTREINTES PELO JUÍZO SINGULAR. NECESSIDADE. CARÁTER coercitivo DA ORDEM JUDICIAL. VALOR ARBITRADO DENTRO DO Padrão DE RAZOABILIDADE E proporcionalidade. DECISÃO. OBSERVÂNCIA PELO JUÍZO SINGULAR DOS REQUISITOS DO ART. 300, CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE

(2500197, 2500197, Rel.
RICARDO FERREIRA NUNES
, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2019-11-19, Publicado em 2019-12-02).” (Negritou-se).

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO INDÉBITO. O MAGISTRADO DETERMINOU A SUSPENSÃO DE QUALQUER COBRANÇA RELACIONADA AO DÉBITO DISCUTIDO; PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS PARA A RETIRADA DO NOME DA AGRAVADA DOS CADASTROS DE INADIMPLENTES; MULTA DIÁRIA NO VALOR DE R$300,00 (TREZENTOS REAIS) ATÉ O LIMITE DE R$3.000,00 (TRES MIL REAIS). DECISÃO CORRETA. AUSENTE A PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO.
NÃO FOI JUNTADO AOS AUTOS CÓPIA DO CONTRATO CELEBRADO. PRESENTE O PERICULUM IN MORA INVERSO
. AS MULTAS SÃO ARBITRADAS PARA GARANTIR A EFETIVAÇÃO DAS DETERMINAÇÕES JUDICIAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNANIME.

(2018.01977428-04, 190.052, Rel.
GLEIDE PEREIRA DE MOURA
, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-05-15, publicado em 2018-05-17). (Negritou-se)

Para efeitos de esclarecimento, no que se reporta a aplicação de
multa
, não existe qualquer impedimento para que sejam fixadas, pois sua finalidade é garantir a efetivação das determinações judiciais, no entanto, observa-se da decisão ora combatida, que o magistrado não impôs qual multa, no caso sob análise, mostrando-se equivocada a manifestação do ora recorrente, quanto a este suposto capítulo da decisão.

Assim, considerando que a decisão agravada observou os requisitos para concessão da medida antecipatória, tendo o juízo singular se respaldado nas provas que foram apresentadas, não há razões para reforma.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do presente Agravo de Instrumento, e na esteira do parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, p
ara manter a decisão ora vergastada em sua integralidade, em tudo observada a fundamentação acima expendida.

É como voto
.

Belém/PA, 18 de maio de 2021.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora - Relatora

Belém, 26/05/2021